Tribunal: TJDFT
Processo: 0710036-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710036-88.2023.8.07.0000 Agravante(s) Carlos Roberto Pereira Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Roberto Pereira contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 150456310 do processo de referência) que, no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0705857-91.2022.8.07.0018, e em sede de embargos de declaração, indeferiu o pagamento de parcela incontroversa do débito, fazendo-o nos seguintes termos: Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ROBERTO PEREIRA em face da r. decisão de ID 145927479, sob a alegação da existência de omissão no decisum, que não teria apreciado a questão atinente à expedição dos requisitórios relativos às parcelas incontroversas discutidas nos autos. Finaliza requerendo o acolhimento dos aclaratórios, para que seja determinada a expedição dos requisitórios das parcelas incontroversas. O embargado se manifestou por meio da petição de ID 150262485. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do ora embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva no julgado que revolve a apreciação de questões já apreciadas no decisum em testilha. No entanto, os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro da decisão vergastada, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, a decisão embargada simplesmente cumpriu a determinação da instância ad quem, no sentido de suspensão do feito em epígrafe, sendo certo que não houve qualquer determinação da Em. Desa. Relatora do AGI no 0730985-70.2022.8.07.0000 quanto à continuidade do processo em relação à expedição de requisitórios das parcelas incontroversas. Assim, mostra-se patente a intenção do embargante de emprestar efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão para que se dê guarida ao interesse que deduziu em sua peça de exordial, fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Prossiga-se o feito em seus termos ulteriores com o cumprimento integral da decisão de ID 145927479. (grifos nos original) Inconformado, o exequente interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 44821676), defende que não deve prosperar o entendimento da decisão agravada, que condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da decisão que julgou a impugnação, pois há parcela incontroversa, já confessada pelo Distrito Federal, no montante de R$ 7.363,51 (sete mil trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos), conforme planilhada apresentada pelo executado/agravado no Id 129476665 do processo de referência. Diz estar preclusa a questão, nos moldes do art. 535, §4o, do CPC. Aduz ser pacífico o entendimento segundo o qual “o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada”. Aponta que o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 de repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, de relatoria do então Min. Marco Aurélio, fixou a tese de que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Colaciona julgados do c. STF e o AGI 0702467-70.2022.8.07.0000 deste e. TJDFT para respaldar seu entendimento. Reputa demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, formula os seguintes pedidos: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento definitivo do AGI 0730985-70.2022.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. Preparo recolhido (Id 44821679). Em razão do afastamento da e. Des. Carmen Nicea Nogueira Bittencourt, o recurso foi distribuído a esta relatoria. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva apresentado por Carlos Roberto Pereira em desfavor do Distrito Federal, em que objetiva a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública (Id 124407988 do processo de referência). Consoante relatado, cinge-se a controvérsia, exclusivamente, quanto à suposta inobservância de pagamento da parte incontroversa da dívida. De fato, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 28 de repercussão geral, fixou o seguinte entendimento: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor Ocorre que, no caso concreto, não se pode prosseguir com o feito quando a parcela incontroversa for inferior ao teto para a emissão de Requisição de Pequeno Valor (RPV) e o valor total da dívida, ainda pendente de confirmação, for superior ao mesmo. Após o julgamento da ADI no. 2015.00.2.014329-8 por este Tribunal de Justiça, em que restou declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital n.° 5.475, foi fixada como obrigação de pequeno valor aquela que não superar dez salários mínimos por autor. Acima desse montante, o pagamento deverá ser feito mediante precatório. No caso, tem-se que a parcela incontroversa, de R$ 7.363,51 (sete mil trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos), é inferior a dez salários mínimos. Contudo, como afirmado, o montante da dívida ainda está pendente de confirmação, porquanto está sendo debatido o índice aplicável ao caso no âmbito do AGI 0730985-70.2022.8.07.0000, de relatoria da e. Des. Carmen Nicea Nogueira Bittencourt. Assim, no caso concreto, incabível o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, já que impossível a emissão de precatório em quantia inferior a R$ 11.000,00 (onze mil reais) por meio do Sistema SARPRE – Sistema de Administração de Precatórios, bem como inconstitucional a emissão de RPV, modalidade mais célere, que prejudicaria a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros. Nesse mesmo sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVÉRSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA 28 DO STF. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO DE VALOR INFERIOR AO PERMITIDO PELO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. No caso concreto, porém, sendo a parcela incontroversa inferior ao teto das Requisições de Pequeno Valor e o total da dívida superior ao mesmo, e constatada a impossibilidade de, perante o Sistema de Administração de Precatórios, emissão de precatório inferior ao teto da RPV, resta obstado o prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1405835, 07369003720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, mesmo considerando que o valor total da dívida possa ser inferior ao teto para a emissão de Requisição de Pequeno Valor (RPV), a expedição de ordem de pagamento de forma fracionada, por óbvio, implicará em evidente desrespeito à ordem cronológica de pagamento, porquanto se tratará de duas requisições de pequeno valor em relação à mesma dívida, o que é vedado constitucionalmente (art. 100, § 8o, da CF), ao dispor ser “vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.” A respeito da impossibilidade de fracionamento do valor principal, calha conferir o aresto abaixo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. Os honorários contratuais devem ser considerados parcela integrante do valor principal devido e serão destacados do principal apenas para que o depósito seja disponibilizado diretamente em favor do advogado, por força do contrato e do disposto no artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94. A expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de honorários advocatícios contratuais configura fracionamento do valor principal, o que não se admite em razão do disposto no §8o, do artigo 100, da Constituição Federal. Os honorários contratuais devem ser pagos do mesmo modo que o valor principal, para que seja respeitado o regime de precatórios e a ordem cronológica de pagamento estabelecida constitucionalmente. (Acórdão 1666402, 07412295820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma, não reconheço a probabilidade do direito alegado pelo exequente. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento formulado pela agravante. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora